Tribunal: TJBA
Processo: 8073279-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073279-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANE DAL PIVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

AGRAVADO: NESTOR HERMES

Advogado(s)
:
LARA DE OLIVEIRA ANDRADE, NAIM BITTAR NETO

ACORDÃO

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. OBRIGAÇÃO EM COISA CERTA (SOJA). TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO NA POSSE. MODULAÇÃO DA FORMA DE DEPÓSITO. JULGAMENTO PRESENCIAL APÓS PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEFICÁCIA DE VOTOS ELETRÔNICOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DE DOCUMENTO NOVO JUNTADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. EQUACIONAMENTO DE REGRAS E PRINCÍPIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento interposto em ação de consignação em pagamento decorrente de contrato de arrendamento rural, deu parcial provimento ao recurso para manter a posse do arrendatário até o julgamento de mérito, autorizar a consignação da obrigação ajustada em sacas de soja, determinar a venda da mercadoria já depositada com conversão em dinheiro nos autos, exigir que os depósitos futuros ocorram em empresa certificada indicada pelos credores e determinar a nomeação de novo depositário pelo juízo de primeiro grau.

2. O embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, notadamente em razão da alteração de entendimento entre voto eletrônico não proclamado e voto proferido em sessão presencial, bem como pela suposta consideração de documento novo juntado em segundo grau, com alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da vedação à supressão de instância.

3. Requer, em caráter principal, o saneamento dos vícios apontados, com eventual declaração de nulidade do acórdão, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para afastar o provimento parcial do agravo e restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a alteração de entendimento entre voto eletrônico não proclamado e voto proferido em sessão presencial configura contradição sanável por embargos de declaração;

5. Estabelecer se houve omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos que levaram à modulação da tutela de urgência no julgamento do agravo de instrumento;

6. Determinar se o acórdão embargado considerou fato ou prova nova não submetida ao contraditório nem ao juízo de origem, caracterizando supressão de instância; e

7. Verificar se os embargos de declaração são utilizados como sucedâneo recursal com indevida pretensão modificativa do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte.

9. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal, o pedido de sustentação oral afasta o julgamento virtual e torna sem efeito eventuais votos eletrônicos anteriormente lançados, legitimando que os julgadores revisitem, ajustem e aperfeiçoem seus entendimentos no julgamento presencial, sem qualquer vinculação a manifestações não proclamadas.

10. Eventual alteração de entendimento ocorrida no julgamento presencial do agravo de instrumento não configura contradição, mas exercício regular da livre convicção motivada do julgador em ambiente colegiado, após o amadurecimento do debate e a ponderação dos argumentos apresentados.

11. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, explicitando as razões jurídicas que conduziram à manutenção parcial da tutela de urgência, com preservação da posse do arrendatário, reconhecimento da legalidade da consignação em coisa certa e modulação da forma de depósito para resguardar os interesses dos credores.

12. A decisão embargada reconhece a possibilidade jurídica do depósito da obrigação em soja, conforme a natureza da prestação ajustada, nos termos dos arts. 539 e 542 do Código de Processo Civil e do art. 313 do Código Civil, mas ajusta a medida diante da ausência de comprovação documental robusta da entrega da mercadoria em local certo.

13. A modulação da tutela, com determinação de venda da soja já depositada e conversão em dinheiro nos autos, bem como a exigência de depósitos futuros em empresa certificada indicada pelos credores, decorre da ponderação entre o risco de perecimento ou volatilidade da mercadoria e a necessidade de segurança, liquidez e efetividade da prestação jurisdicional.

14. A manutenção do arrendatário na posse do imóvel até o julgamento definitivo encontra respaldo na proteção aos investimentos realizados, na preservação da atividade produtiva e na função social da propriedade rural, à luz do art. 186 da Constituição Federal e do regime jurídico do arrendamento rural.

15. Não há omissão quanto à análise de suposto documento novo, uma vez que o acórdão embargado não se valeu de prova superveniente nem fez referência expressa a qualquer elemento probatório introduzido apenas em segundo grau para fundamentar sua conclusão.

16. Inexiste supressão de instância, pois o julgamento do agravo limitou-se às questões devolvidas pela decisão interlocutória impugnada, sem incursão em dilação probatória ou apreciação de fatos novos, em consonância com o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

17. A fundamentação adotada é suficiente para demonstrar o nexo lógico entre os elementos considerados e a conclusão alcançada, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

18. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão e obter sua reforma, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

19. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes ao recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO

20. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
embargos declaratórios
de número
8073279-28.2024.8.05.0000,
em que são partes embargante
NESTOR HERMES
e parte embargada
LUCIANE DAL PIVA, ROSILEIA REGINA DAL PIVA e KAROL ONOFRE DAL PIVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente